Tribunal: TJBA
Processo: 8058532-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058532-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO VIVENDAS DO ATLANTICO I Advogado(s): MARINA ARANTES SANTOS DAHLKE registrado(a) civilmente como MARINA ARANTES SANTOS (OAB:BA56567-A) AGRAVADO: CLAUDIO DE JESUS e outros (5) Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA. OCUPANTES INCERTOS OU NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO ART. 554, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse proposta em face de ocupantes de área pertencente ao agravante, condicionou o prosseguimento do feito à especificação e qualificação individual de todos os ocupantes que teriam ingressado posteriormente no imóvel, sob pena de revogação da liminar anteriormente deferida e extinção do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação possessória decorrente de invasão coletiva por número indeterminado de pessoas, é exigível a qualificação individual de todos os ocupantes como condição para o prosseguimento da demanda e manutenção da tutela possessória. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil disciplina expressamente as ações possessórias envolvendo grande número de pessoas, admitindo a formação de litisconsórcio passivo multitudinário composto por réus incertos ou não identificados. 4. Nos termos do art. 554, §1º, do CPC, deve ser realizada a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital dos demais, não sendo necessária a identificação nominal de todos os invasores. 5. A exigência de qualificação individual de todos os ocupantes em situações de ocupação coletiva e rotativa mostra-se incompatível com a realidade fática dessas demandas e compromete a efetividade da tutela possessória. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ações possessórias contra número indeterminado de invasores, bastando a indicação do local da ocupação para possibilitar a citação dos ocupantes encontrados e a citação ficta dos demais. 7. A manutenção da exigência imposta pelo juízo de origem poderia inviabilizar a proteção possessória e conduzir à indevida revogação da liminar anteriormente concedida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Nas ações possessórias decorrentes de invasão coletiva, admite-se a formação de litisconsórcio passivo composto por ocupantes incertos ou não identificados. 2. É desnecessária a qualificação individual de todos os invasores, sendo suficiente a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital dos demais, nos termos do art. 554 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 554, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.05.2017, DJe 12.06.2017; STJ, REsp nº 977.662/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2012, DJe 01.06.2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8058532-39.2025.8.05.0000; Recorrente: Condominio Vivendas do Atlantico I; Recorrido: Claudio de Jesus e Outros; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator